Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de petição recebida como agravo interno que impugna a decisão que não conheceu do recurso inominado deserto. Alega o agravante que apresentou declaração de hipossuficiência e outros documentos juntamente com o recurso e sustenta que faz jus à gratuidade de justiça.
2. “Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
3. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.